Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-22.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-22.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GUILHERME HENRIQUE SILVA GUIMARAES (VÍTIMA), ROSA NAILA LOMBARDI DA SILVA - CPF: 939.232.361-15 (VÍTIMA), IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA - CPF: 051.977.511-26 (APELANTE), JOSENIAS ALVES BAIA - CPF: 054.675.091-52 (APELANTE), ELISANGELA FREITAS DE AQUINO - CPF: 621.213.751-04 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IVAN VICTOR E DESPROVEU O RECURSO DE JOSENIAS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001438-22.2019.8.11.0064

APELANTE: IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – JÚRI –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA, FEMINICÍDIO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DOIS RÉUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE
– JULGAMENTO CONTRADITÓRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTAM A DECISÃO DOS JURADOS – VERSÃO DO APELANTE NÃO ACOLHIDA –

ISENÇÃO DAS CUSTAS/DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PREMISSAS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJTM –
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
– INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPERTINÊNCIA – CIÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DO DELITO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS –
QUANTUM
DA PENA READEQUADO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APENAS EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO CONSUMADO – DIMINUIÇÃO DA PENA QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTOS – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
APELO DO PRIMEIRO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO QUANTO AO PRIMEIRO RÉU.

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

“Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes.”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 467.483/MS)

Constatadas irregularidades na dosimetria do agente, impõe-se readequar a sua pena a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A minorante da tentativa deve incidir na fração mínima prevista na norma de regência quando o agente percorreu quase todo o
iter criminis
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001438-22.2019.8.11.0064

APELANTE: IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA, JOSENIAS ALVES BAIA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por JOSENIAS ALVES BAIA e IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri (Código 688289), que condenou
o primeiro réu
pelos crimes de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], à pena de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime fechado – art. 121, §2o, I e IV e art. 121, §2o, I, IV e VI, §2o-A, I, c/c o art. 14, I, todos do CP –, e o
segundo réu
pelos crimes de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 31 (trinta e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime fechado – art. 121, §2o, I e IV, e art. 121, §2o, I, IV c/c o art. 14, II, todos do CP, e art. 14 da Lei n° 10.826/03.

JOSENIAS ALVES BAIA sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos, haja vista que o corréu Ivan Victor
“assumiu a autoria dos crimes”
e afirmou
“que agiu sozinho”
na empreitada criminosa; 2) possui direito à isenção das custas processuais por ser hipossuficiente.

Requer o provimento do recurso para anular a decisão do Conselho de Sentença e submetê-lo a novo julgamento e isentá-lo do pagamento das custas e despesas processuais.

Prequestiona
“os arts. 593, III, alíneas c) e d) do CPP; c/c 1°, III, 5°, LVII, LXVI e LXXV, 102, III e 105, III, todos da CF/88”
.

IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA alega que: 1)
“foi condenado por meio de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que a qualificadora do motivo torpe (...) era de caráter pessoal do corréu Josenias”
; 2) as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito devem ser afastadas, por ausência de fundamentação idônea; 3)
“a despeito da negatividade da maioria das circunstâncias judiciais, o acréscimo de pena na quantidade lançada na sentença é totalmente desproporcional”
; 4) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação aos homicídios, sobretudo porque
“foi utilizada para fundamentar a decisão de pronúncia”
; 5) o patamar de diminuição relativo à atenuante da confissão espontânea do crime de porte ilegal de arma de fogo mostra-se desproporcional; 6)
“está incorreta a diminuição da pena no patamar de 1/3, pois o
iter criminis
não se aproximou da consumação do delito”
, devendo ser fixada a fração máxima de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento do recurso para anular a decisão do Conselho de Sentença e submetê-lo a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do motivo torpe e redução das penas de todos os delitos, com alteração do regime prisional.

Prequestiona os arts. 5o, LV, LIV, XXXVIII, e 93, IX, da CF; os arts 59, 68, 14, II e parágrafo único, todos do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo de JOSENIAS e pelo parcial provimento do recurso de IVAN VICTOR, para diminuir
“a pena em 6 (seis) meses em virtude da confissão no crime de porte ilegal de arma de fogo”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa do réu Josenias Alves Baia, assim como pelo parcial provimento do apelo interposto pela defesa do réu Ivan Victor dos Santos Amorim”
, para reduzir a pena do delito de porte ilegal de arma de fogo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001438-22.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia
8.12.2018
, por volta das 21h00min, os réus, com unidade de desígnios e em coautoria, mediante disparos de arma de fogo, mataram a vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães.

No mesmo local, tentaram matar a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva, não se consumando o intento assassino por circunstâncias alheias as suas vontades.

Extrai-se ainda que, meses antes dos crimes, o réu JOSENIAS havia tido um relacionamento amoroso com a vítima Rosa Naila, que namorava com a vítima Guilherme, na data dos fatos.

No dia dos delitos, os réus estavam no estabelecimento comercial denominado Mercado Castro quando chegaram as vítimas Rosa Naila e Guilherme. Assim que o casal deixou o local, o réu IVAN seguiu o veículo de Guilherme e, assim que emparelhou a motocicleta com o carro, efetuou os disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas.

Transcreve-se a denúncia acusatória:

“DA CONDUTA DE IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA

Do homicídio qualificado consumado (vítima Guilherme Henrique Silva Guimarães)

No dia 08/12/2018, em trono das 21h, (...) Guilherme foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo alvejado nas regiões escapular esquerda, dorsal esquerda e geniana esquerda, sofrendo os ferimentos descritos no laudo de fls. 81/101, causa eficiente de sua morte.

O denunciado IVA concorreu para o crime, tendo sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Guilherme.

O homicídio foi cometido por motivo torpe, já que o denunciado agiu para atender ao sentimento de ódio e vingança do seu amigo íntimo Josenias Alves Baia, pessoa que teve, meses antes do crime, um relacionamento amoroso com Rosa Naila Lombardi da Silva, então atual namorada da vítima Guilherme, e que queria se vingar de Rosa pelo fato dela tê-lo denunciado pela prática de violência doméstica.

Com efeito, segundo consta, poucos dias antes do crime, Josenias fora intimado a comparecer à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis para prestar depoimento no inquérito policial que apura sua conduta criminosa de lesão corporal contra Rosa Naila. Apurou-se que, também por aqueles dias, um preposto de Josenias (que se dizia seu “padrinho" no Comando Vermelho) ligou para Rosa e a ameaçou veladamente caso ela continuasse com a acusação de agressão contra Josenias, dizendo que “isso a prejudicaria”.

Pois bem, no dia dos fatos, segundo narrado pelo denunciado e por Josenias, eles se encontravam no estabelecimento comercial Mercado Castro e lá chegou Rosa, acompanhada de Guilherme.

Nada obstante a inexistência de qualquer atrito ali no local entre as partes, assim que o casal Rosa e Guilherme deixou o local, no veículo de Guilherme, foi seguido, de moto, pelo denunciado, que estava armado com um revólver calibre 38, tendo este, já próximo à casa de Rosa, emparelhado a motocicleta com o carro e efetuado os disparos contra Guilherme, pessoa que nem mesmo conhecia e que nenhum mal lhe fizera, e contra Rosa, fazendo-o, unicamente, para satisfazer a sanha vingativa de seu amigo íntimo Josenias Alves Baia, em ato eivado de extrema covardia e perfídia.

O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, como dito acima, Guilherme transitava em via pública, desprevenido, já se aproximando da residência da namorada, destino do casal, quando o denunciado IVAN aproximou-se do veículo de Guilherme, emparelhou sua motocicleta e, de inopino, beneficiando-se da vantagem do elemento surpresa, covardemente passou a efetuar os disparos de arma de fogo, que atingiram fatalmente Guilherme Henrique, que perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um comércio ali do local.

A vítima Guilherme ainda foi socorrida, mas faleceu em seguida.

Do homicídio qualificado tentado (vítima Rosa Naila Lombardi da Silva)

No dia 08/12/2018 (...), Rosa Naila Lombardi da Silva foi alvo de disparos de arma de fogo, sendo alvejada nas regiões do ombro direito, braço esquerdo, coxa direita e esquerda, sofrendo os ferimentos descritos no laudo médico de fls. 39/40.

O denunciado IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA concorreu para o crime, tendo sido o autor dos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva.

Ao efetuar disparos de arma de fogo contra Rosa Naila Lombardi da Silva, o denunciado IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou porque acabou sua munição e ele não acertou nenhuma região vital do corpo da vítima, muito embora provavelmente tenha a deixado incapacitada, por lesão de plexo braquial esquerdo.

O homicídio foi cometido por motivo torpe, já que o denunciado agiu para atender ao sentimento de ódio e vingança do seu amigo íntimo Josenias Alves Baia, pessoa que teve, meses antes do crime, um relacionamento amoroso com Rosa Naila Lombardi da Silva, então atual namorada da vitima Guilherme, e que queria se vingar de Rosa pelo fato dela tê-lo denunciado pela prática de violência doméstica..... [reproduz os mesmos fatos acima transcritos].

Pois bem, no dia dos fatos, segundo narrado pelo denunciado e por Josenias, eles se encontravam no estabelecimento comercial Mercado Castro e lá chegou Rosa, acompanhada de Guilherme. Nada obstante a inexistência de qualquer atrito ali no local entre as partes, assim que o casal Rosa e Guilherme deixou o local, no veículo Gol de Guilherme, foi seguido, de moto, pelo denunciado, que estava armado com um revolver calibre 38, tendo este, já próximo a casa de Rosa, emparelhado a motocicleta com o carro e efetuado os disparos, inicialmente contra Guilherme, que estava no volante, e Rosa, já nesse momento, foi atingida no braço, mas conseguiu sair do carro, quando então o denunciado aproximou-se dela e continuou a efetuar disparos em sua direção, que atingiram nas regiões já citadas.

O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois, como dito acima, Rosa acompanhava seu namorado no veículo, estando desprevenidos e, já se aproximando da residência dela, destino do casal, quando o denunciado IVAN aproximou-se do veículo conduzido por Guilherme, emparelhou sua motocicleta e, de inopino, beneficiando-se da vantagem do elemento surpresa, covardemente passou a efetuar os disparos de arma de fogo, que atingiram fatalmente Guilherme Henrique e feriram gravemente a vítima Rosa.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo

Nas mesmas circunstâncias temporais, bem como horas antes e também após a prática do delito doloso contra a vida, o denunciado IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA portou e transportou uma arma de fogo de uso permitido (não apreendida) pelas ruas desta cidade e Comarca de Rondonópolis.

DA CONDUTA DE JOSENIAS ALVES BAIA

Do homicídio qualificado consumado (vítima Guilherme Henrique Silva Guimarães)

(...)

O denunciado JOSENIAS ALVES BAIA concorreu para o crime, pois foi o agente determinante do homicídio, valendo-se das mãos assassinas de seu amigo íntimo Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha, executor material da conduta.

O homicídio foi cometido por motivo torpe, já que o denunciado agiu impulsionado pelos sentimentos de ódio e de vingança em relação à pessoa de Rosa Naila Lombardi da Silva, resolvendo também acabar com a vida de Guilherme simplesmente por este estar se relacionando com Rosa.

Os autos informa que o denunciado conviveu com Rosa Naila por mais de 02 (dois) anos e que estavam separados há cerca de 05 (cinco) meses.

Apurou-se que após a separação o denunciado chegou a agredir fisicamente a vítima, ocasião em que também a ameaçou de morte caso ela se relacionasse com outra pessoa. Rosa então o denunciou a Polícia Civil, instaurando-se, a partir dessa denúncia, inquérito policial em seu desfavor pela prática de violência doméstica.

Com efeito, segundo consta, poucos dias antes do crime, Josenias fora intimado a comparecer à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis para prestar depoimento no inquérito policial que apura sua conduta criminosa de lesão corporal contra Rosa Naila.

Há também a informação de que, por aqueles mesmos dias, um preposto de Josenias (que se dizia seu “padrinho” no Comando Vermelho) ligou para Rosa e a ameaçou veladamente caso ela continuasse com a acusação de agressão contra Josenias, dizendo que “isso a prejudicaria”.

Pois bem, no dia dos fatos, segundo narrado pelos denunciados, eles se encontravam no estabelecimento comercial Mercado Castro e lá chegou Rosa, acompanhada de Guilherme.

Nada obstante a inexistência de qualquer atrito ali ou provocação da parte de Guilherme (ou mesmo de Rosa), JOSENIAS tramou a morte de ambos, cuja execução ficou sob o encargo de Ivan.

O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com pleno conhecimento do coautor JOSENIAS, pois este sabia que seu amigo Ivan Victor (o executor material da conduta) sairá armado do estabelecimento comercial em que estavam e fora ao encalço das vítimas Rosa e Guilherme para dar cabo as suas vidas, valendo-se do elemento surpresa, na forma narrada no item 4 do tópico 1.1.

Do homicídio qualificado tentado (vítima Rosa Naila Lombardi da Silva)

(...)

Ao efetuar disparos de arma de fogo contra Rosa Naila Lombardi da Silva, o denunciado IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA deu início a um crime de homicídio, que somente não se consumou porque acabou sua munição e ele não acertou nenhuma região vital do corpo da vítima, muito embora provavelmente tenha a deixado incapacitada, por lesão de plexo braquial esquerdo.

O denunciado JOSENIAS ALVES BAIA concorreu para do crime, pois foi o agente determinante do homicídio, valendo-se das mãos assassinas de seu amigo íntimo Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha, executor material da conduta.

O homicídio foi cometido por motivo torpe, já que o denunciado agiu para atender a sentimento de ódio e vingança contra a vítima, que é sua ex-mulher. Consta que o denunciado queria vingar-se de Rosa pelo fato dela tê-lo denunciado pela prática de violência doméstica (estavam separados há cerca de 5 meses).

Com efeito, segundo consta, poucos dias antes do crime, Josenias fora intimado a comparecer a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis para prestar depoimento no inquérito policial que apura sua conduta criminosa de lesão corporal contra Rosa Naila.

Apurou-se que, também por aqueles dias, um preposto de Josenias (que se dizia seu “padrinho" no Comando Vermelho) ligou para Rosa e a ameaçou veladamente caso ela continuasse com a acusação de agressão contra Josenias, dizendo que “isso a prejudicaria”.

Pois bem, no dia dos fatos, o denunciado cumpriu o mal prometido pelo seu preposto. Conforme narrado, eles se encontravam no estabelecimento comercial Mercado Castro e lá chegou Rosa, acompanhada de Guilherme.

Nada obstante a inexistência de qualquer atrito ali no local entre as partes, o denunciado tramou a morte de ambos, incumbindo da execução o seu amigo Ivan Victor. De tal forma, assim que o casal Rosa e Guilherme deixou o local, no veículo Gol de Guilherme, foi seguido, de moto, pelo denunciado, que estava armado com um revolver calibre 38, tendo este, já próximo à casa de Rosa, emparelhado a motocicleta com o carro e efetuado os disparos, inicialmente contra Guilherme, que estava no volante, e Rosa, já nesse momento, foi atingida no braço, mas conseguiu sair do carro, quando então o denunciado aproximou-se dela e continuou a efetuar disparos em sua direção, que atingiram nas regiões já citadas.

O homicídio foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com pleno conhecimento do coautor JOSENIAS, pois este sabia que seu amigo Ivan Victor (o executor material da conduta) saíra armado do estabelecimento comercial em que estavam e fora ao encalço das vítimas para dar cabo às suas vida, valendo-se do elemento surpresa, na forma narrada no item 4 do tópico 1.1.

JOSENIAS ALVES BAIA determinou a morte de Rosa Naila Lombardi da Silva por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Deveras, informam os autos que JOSENIAS, que conviveu mais de 02 (dois) anos com a vítima, no mês de agosto de 2018, agrediu fisicamente a ex-mulher e ainda a ameaçou expressamente, dizendo que a mataria se ela se relacionasse com outro homem. Portanto, ele cumpriu a promessa, porém, o crime contra Rosa, felizmente, não se consumou, limitando-se a tentativa.”

Do recurso de JOSENIAS ALVES BAIA

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelo Laudo Médico, Laudo Pericial de Local de Crime, Auto de Reconhecimento de Cadáver, Laudo de Necropsia e pela Certidão de Óbito.

Acionada a equipe policial, os investigadores de policiais, após diligências no local, apuraram os seguintes fatos e circunstâncias,
in verbis
:

“(...) equipe foi acionada por volta das 21:10h do dia 08/12/2018 para comparecer na Avenida Goiânia, local onde duas pessoas acabaram de ser atingidas por disparos de arma de fogo, sendo que ambas foram socorridas e levadas ao Hospital Regional, onde Guilherme Henrique Silva Guimaraes (CPF: 063.360.02101) acabou falecendo.

Populares informaram que um casal, sendo que o homem qualificado acima conduzia o veículo Gol (...),
onde o casal reside, quando foram surpreendidos por um homem em uma motocicleta similar a Honda Titan de cor preta emparelhou do lado esquerdo do carro das vítimas e começou a efetuar disparos de arma de logo atingindo Guilherme no tórax a sua namorada Rosa Naila Lombardi da Silva
no braço. Guilherme teria então perdido o controle do veículo e subido a calçada à direita. Rosa teria então descido do carro e corrido em direção a sua casa quando foi novamente atingida por um disparo, desta vez na perna.
Aparentemente, sem munição, o suspeito evadiu-se do local tomando rumo ignorado
.

Ainda no local do crime,
esta equipe recebeu a informação do investigador Hallex Neves, plantonista da Delegacia de Roubos e Furtos (DERF - Rondonópolis), que nessa data era também o responsável pelo atendimento do canal de denúncias 197, de que uma pessoa relatou por telefone, exigindo anonimato, que a vitima Rosa logo após o crime estava em desespero mencionando que o fato criminoso foi a mando de seu ex-marido vulgo ‘Tota’, e teria sido executado por Ivan, amigo de seu ex-marido, a que a vítima conhecia a muito tempo. Ela teria inclusive gritado chamando Ivan pelo nome e pedindo para que o mesmo parasse de atirar, o que só aconteceu quando aparentemente acabou a munição de sua arma
. (...)

Apos o término dos procedimentos no local do crime, diligenciou-se até o Hospital Regional onde foi possível entrevistar a vítima sobrevivente. Rosa confirmou que a ação criminosa ocorreu conforme a dinâmica descrita acima e afirmou de maneira categórica que Ivan Victor dos Santos (CPF: 051977.511-26) foi o executor do crime, tendo o visto de maneira nítida. Rosa afirmou ainda que o crime ocorreu a mando de seu ex-marido Josenias Alves Baia
, do qual havia se separado em julho de 2018.
Conforme dito pela vítima e constatado no B.O. n° 2018265399, no dia 23/0812018, Josenias teria agredido Rosa de maneira violenta
lhe causando lesões pelo corpo,
além de tê-la ameaçado
e danificado sua motocicleta. Poucos dias antes do fato investigado em tela, uma pessoa não identificada pela vítima, que se apresentou como sendo "padrinho" de Josenias na facção "Comando Vermelho“, teria entrado em contato com a mesma e tentado a coagir para não acusar Josenias pelas agressões, pois isso o prejudicaria. Contudo a vítima afirmou que não estava errada e falaria o que aconteceu na audiência.
Rosa comunicou no Boletim especificado acima que Josenias dizia que a mataria caso encontra-se a mesma se relacionando com outra pessoa
.

Portanto, conforme narrado pela vítima, os suspeitos estão ligados ao Comando Vermelho e possuem conexão com o criminoso Carlos Eduardo Aquino da Costa Santos (RG: 2220298-6/MT), preso no dia 30/11/2018, conforme B.O. n° 2018371289, em posse de explosivos, armas e produtos roubados ou furtados. Nesta mesma ocorrência Josenias foi conduzido pela DERF, contudo, somente Carlos Eduardo foi flagranteado.

Logo após receber alta, embora tenha sido orientada a comparecer nesta delegacia, Rosa viajou para Campo Grande, certamente temendo por sua vida, dada a periculosidade dos suspeitos, que embora tenha havido diligências com o fito de localizá-los, não foi obtido êxito ate o momento.

No dia 11/12/2018, o suspeito Ivan apresentou-se nesta delegacia juntamente com seu advogado, admitindo ter executado o crime. Ivan contraria a versão da vítima e das pessoas que contribuíram de forma anônima, alegando que tentou atirar somente em Guilherme e que não atirou em Rosa após ela ter saido do veículo
.
Ivan afirma ainda que a motivação seria porque Guilherme balançou a cabeça e o encarou em estabelecimento comercial
.
A versão pouco convincente de que um gesto que poderia ser interpretado de várias outras formas motivou o suspeito a perseguir as vítimas e executar o crime, convenientemente ignora a questão passional, o término conturbado do relacionamento de Rosa e Josenias, e o envolvimento do último com uma facção criminosa
(...).”

O delegado de polícia, Thiago Garcia Damasceno, descreveu que a vítima havia lhe relatado que o apelante JOSENIAS, em agosto daquele mesmo ano de 2018 [3 meses antes dos crimes], teria agredido ela fisicamente e a ameaçado de morte, caso ela viesse a se relacionar com outro homem, o que ensejou, inclusive, o registro do Boletim de Ocorrência no 2018265399 [no dia
23.8.2018
],
in verbis
:

“Rosa informou-nos que conviveu maritalmente com Josenias até julho do corrente ano e que Guilherme era seu atual namorado.
Declarou-nos que em agosto deste ano, Josenias a agrediu fisicamente, bem como a ameaçou de morte, caso viesse a se relacionar com outra pessoa, fato registrado no boletim de ocorrência 2018265399
. Dias antes do fato, a vitima teria sido interpelada por terceiro desconhecido, que se identificou como sendo padrinho de Josenias em uma facção criminosa e que lhe coagia a mentir em futura audiência judicial com o fito de eximir o suspeito de sua culpa.

(...) Os investigados são amigos de longa data e aparentemente membros de organização criminosa.”

No hospital, a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva, sendo filmada pelos policiais, imputou os crimes ao seu ex-marido, o apelante JOSENIAS [como mandante], e ao réu IVAN [como executor],
in verbis
:

“(...) a gente tava chegando em casa de carro, tava virando já a esquina, aí veio a Ivan do lado do meu namorado e atirou nele, aí o carro começou a descontrolar; aí o tiro que pegou nele, pegou já no meu braço; aí tentei abrir a porta, pra sair correndo, cai no chão,

aí ele veio pro meu lado, subiu na calçada e começou atirar em mim, aí eu saí correndo, e caí em frente de casa
. [Você sabe por que o Ivan fez isso?] Não sei,
foi o Josi que mandou, foi meu ex-marido que mandou, tenho certeza que foi, não tem outra pessoa, não tem o porque, e ele, ele quem mandou, (...) Josenias Alves Baia
(...). [
Teve alguma ameaça recente do seu ex-marido ou do Ivan?] Do Ivan não, tenho do tal do padrinho do meu ex-marido de lá dentro da cadeia, que tá preso, que mandou uma mensagem pra mim, pedindo pra mim negar lá no dia da audiência da Maria da Penha
(...); sobre que ele me bater, Maria da Penha, cortou a minha orelha, deu dez pontos na minha orelha, arregaçou tudo a minha moto, e dei parte nele, a polícia me levou pro PA, (...) já tínhamos separado, tinha uns dois meses que a gente tava separado, aí ele queria que eu negasse lá pra não prejudicar o Josenias, aí eu falei que não ia negar não, que eu não tava errada, aí ele perguntou pra mim se eu ia acusar ele, aí eu falei que não ia acusar não, que era para ele resolver os negócios dele (....);o Guilherme não era gente mau, ele é trabalhador, honesto, conheci a mãe dele semana passada. [E seu ex?] Só fica aí roubando, matando, mandando matar, só isso, fazendo assalto, (...) ele foi preso esses dias, junto com aquele cara que estava com dinamite, Carlos Eduardo, mas ele saiu, só Carlos Eduardo que ficou preso. [Ele pertence a uma facção?] Sim
;
o Ivan tava no meio também, mas conseguiu fugir da polícia (...), só sei que eles ajudavam esse Carlos Eduardo a roubar, a matar, assaltar posto de gasolina (...).”

Após sair do hospital, a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva mudou-se da cidade Rondonópolis, sendo necessária a expedição de carta precatória para sua oitiva na delegacia de Terenos/MS, ocasião em que ela reafirmou que:

“(...) após aproximadamente 1 (um) ano de relacionamento,
JOSENIAS começou a ficar muito agressivo, com crises de ciúmes constantes; que, por duas vezes, JOSENIAS agrediu fisicamente a declarante
(...); que uma das vezes, ele pressionou a declarante na parede e deu uma tapa em seu rosto (...); na segunda briga, eles já estavam separados e JOSENIAS bateu na declarante com um capacete, cortou sua orelha e quebrou a sua moto (...); sobre os fatos, a
declarante relata que estava separada de JOSENIAS fazia cinco meses e estava namorando há aproximadamente um mês com GUILHERME
; quando estavam na esquina da casa da declarante foram abordados por um indivíduo em uma moto (...),
IVAN, que pertencia ao círculo de amizades de JOSENIAS e que era conhecido da declarante (...). IVAN, ao se aproximar do carro onde a declarante estava, disparou duas vezes contra GUILHERME, acertando no braço e um na boca, e quatro vezes contra a declarante
, acertando seu ombro direito, o braço esquerdo e as duas pernas na região da coxa (...);
a declarante recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Regional e continuou recebendo ameaças, mas agora de uma mulher não identificada pelos funcionários do hospital, onde afirmava que iria terminar o serviço que foi começado (...); após sua mudança para outra cidade, esta relata que até o presente momento não recebeu mais ameaças de JOSENIAS (...); a declarante relata que JOSENIAS teve envolvimento em crimes de repercussão em Rondonópolis, onde atuou em conjunto com ANDERSON CRUZ, na prática de roubos e homicídios
(...); relata que JOSENIAS participou de homicídios em 2016 e 2017.”

Na delegacia de Rondonópolis, o réu IVAN assumiu a autoria do crime da vítima Guilherme e negou a intenção de matar a ofendida Rosa Naila, a qual era ex-mulher do seu amigo, o réu JOSENIAS. Afirmou que a motivação do homicídio seria porque a vítima Guilherme havia feito um gesto de balançar a cabeça, parecendo que estivesse lhe ameaçando. Disse que, embora estivessem juntos no estabelecimento comercial antes dos fatos, JOSENIAS não teve qualquer participação nos crimes,
in verbis
:

“(...) no dia dos fatos chegou no MERCADO CASTRO por volta das 10:00 horas e ficou bebendo com uns amigos, sendo que por volta de meio dia JOSENIAS chegou acompanhado da namorada; que resolveram assar uma came no local e, por volta das 13:00 horas, ROSA chegou acompanhada de um pessoal que o interrogando não conhecia; como eles sentaram próximos ao interrogando e seus amigos, estes resolveram mudar de lugar para evitar alguma coisa porque
JOSENIAS estava junto
; (...) ao passaram para ir no banheiro, o pessoal que estava com ROSA ficava cochichando, olhando, coisas desse tipo; que JOSENIAS e ROSA não chegaram a conversar, sendo que logo após que ela chegou, saiu e voltou com um rapaz, que
o interrogando ficou sabendo depois que se tratava do namorado dela;
que estava quase escurecendo, ROSA e seu pessoal levantaram e foram para dentro do mercado; nisso, o interrogando foi no banheiro e eles ficaram olhando, na volta eles continuaram olhando; que depois disso eles foram embora e o interrogando e os amigos continuaram no local (...);
ROSA e o namorado voltaram, só os dois, ela entrou e o rapaz ficou dentro do carro (...) e o rapaz de dentro do carro ficou só olhando para o interrogando; que ele desceu do carro e continuou olhando, como o interrogado achou que poderia estar com alguma maldade, foi e perguntou porque ele estava olhando; que eles apenas balançou a cabeça afirmativamente, entrou no carro, ROSA saiu do mercado, também entrou no carro e foram embora; que interpretou o gesto do rapaz balançar a cabeça como uma ameaça e resolveu ir atrás dele, na moto de um rapaz que estava no local bebendo junto com o interrogado (...); encostou do lado do motorista e atirou no rapaz que estava dirigindo
, sendo que não contou quantos disparou efetuou (...);
não sabe se algum dos disparos acertou ROSA que estava no banco do passageiro ao lado do motorista
(...); que
conhece JOSENIAS desde a infância, (...) por isso também conhecia a ex-esposa dele, a ROSA
; (...)
em momento algum JOSENIAS pediu para o interrogado ir atrás de ROSA e do namorado
(...); não tinha conhecimento que JOSENIAS e ROSA teriam uma audiência de separação (...); não foi do lado onde estava ROSA e também não atirou nela quando saiu do carro (...); não faz parte de nenhuma facção criminosa (...).”

Na delegacia, o réu JOSENIAS negou qualquer envolvimento/influência na prática dos delitos,

cometidos pelo seu amigo IVAN, contra a sua ex-esposa e o namorado dela, nos seguintes termos:

“(...) logo depois chegou ROSA, ex-esposa do interrogado (...); viu que na mesa de ROSA estavam dois filhos dela menores de idade, um cara que pode perceber que era o namorado dela; depois chegou uma amiga da esposa do interrogando, junto com a filhinha (...); quando o mercado estava querendo fechar, a filha de Larissa dormiu e, como ela tinha chegado de moto, chamou Daiane para levar a menina dela embora; levaram eles no Nova Era, logo em seguida chegou uma amiga dela dizendo que quando passou em frente a caixa d’água tinha um rapaz baleado (...); no outro dia, viu no jornal falando que o cara baleado possivelmente tinha sido a mando do ex-marido da namorada dele (...); viveu maritalmente com ROSA cerca de dois anos e estão separados a sete meses (...); cerca de seis meses (um mês após a separação), Rosa chegou na casa do primo do interrogado, onde estava ficando, e o agrediu, que acabou revidando e por esse motivo ela solicitou medidas protetivas (...); não tem nenhuma participação ou influência no fato envolvendo o namorado de ROSA e IVAN, que é seu amigo desde infância (...).”

No ato do oferecimento da denúncia, o Ministério Público juntou aos autos cópia da ação penal decorrente da violência doméstica anteriormente sofrida pela vítima Rosa Naila (Código 686437), na qual consta que o apelante JOSENIAS, no dia
23.8.2018
[
ou seja, 3 meses antes dos homicídios
], teria ameaçado ela de morte dizendo:
“se eu pegar você com outra pessoa, eu vou te matar, eu vou te matar”
(ID. 58508966), além de ter agredido ela fisicamente.

Na primeira fase processual
, a
vítima Rosa Naila Lombardi da Silva atribuiu a autoria dos crimes somente ao réu IVAN e se retratou da imputação feita ao seu ex-marido JOSENIAS, afirmando, contudo, que ele, além de ser muito ciumento, dizia a ela [após o fim do casamento] que não iria suportar vê-la com outra pessoa,
in verbis
:

“(...)
eu fui casada dois anos com o Josenias; aí eu tinha me separado há quatro meses e comecei a namorar o Guilherme
(...); o Jonesias não era agressivo, tinha só briga normal de casal (...);
depois que a gente se separou a gente teve uma briga feia e eu dei parte dele da Maria da Penha
(...); a gente tava numa conveniência, eu, o Guilherme e um casal de amigo, e eles (réus) estavam lá também; aí eu chamei o Guilherme para ir embora, mas ele disse que não precisava, porque cada um ficava na sua (...); aí quando a gente foi embora, aí quando chegamos em casa, ele lembrou que tinha esquecido o fogãozinho do narguilé dele lá; aí a gente voltou lá, o

fogãozinho não estava mais lá; aí eu perguntei lá, mas ninguém tinha visto; aí um rapaz disse que um tal de Ivan que guardou o fogãozinho, ele era amigo do Josenias, eu conhecia ele; aí o menino (o terceiro) pegou e fogãozinho onde tava guardado e entregou pra gente, e fomos pra casa; aí quando a gente tava chegando em casa, o Ivan chegou do lado do motorista e atirou. [O Josenias tentou reatar o relacionamento?] Não, não, ele tava na dele. [Alguém chegou a ligar pra senhora pra falar alguma coisa?] Não. [Aqui consta que o crime foi cometido por motivo de vingança?] Não, não sei, eu só sei que foi o Ivan (...); aí um tiro pegou no meu braço e eu já perdi o movimento da mão; (...)
aí eu abri a porta do carro, mas eu caí; aí ele chegou frente a frente comigo, mas não saía bala; aí eu gritava pra ele não atirar, mas ele atirava; aí quando eu virei de costa, acertou uns tiros em mim (...)
. [O Ivan foi lá a mando do Josenias?] Não, ele não foi a mando do Josenias, ele foi porque ele quis. [Consta aqui da denúncia que o denunciado tinha efetuado esses disparos pra se vingar por você ter denunciado o Josenias antes disso?] Não. [E por qual razão ele efetuou esses disparos?] Eu não sei (...). [Quando vocês estavam separados, o Josenias fazia alguma ameaça?] Não, só falava que gostava de mim (...). [Consta aqui que uma pessoa, que se dizia padrinho do Josenias, teria feito algumas ameaças a você por telefone?]Não estou lembrada não (...). [O Josenias tinha envolvimento com outros crimes?] Não sei (...). [O Josenias estava perto do Ivan?] Quando a gente voltou onde a gente estava, o Josenias já tinha ido embora com a namorada dele (...); um tiro pegou no meu braço, aí eu perdi o movimento da mão, o outro pegou nas costas e saiu aqui, e um tiro na perna;
perdi o movimento da mão esquerda,

fiquei internada uma semana; (...) eu tô esperando cirurgia, estou com uma bala alojada perto do coração
(...).
[Quando ele efetuou os disparos, vocês foram surpreendidos?] Sim, não tinha como se defender, a gente nem imaginava.
[Aqui consta que o Josenias agiu com o Ivan. Você não ficou sabendo disso nem depois dos fatos?] Não, eles estavam só juntos lá (...); depois dos fatos não falei com o Josenias.
[Consta na denúncia que o Josenias também queria se vingar porque o Guilherme estava se relacionando com você. Ele era uma pessoa ciumenta?] Sim, ele era.

[Quando você começou a namorar com o Guilherme, o Josenias chegou a falar alguma coisa com você?] Não (...).
[No dia da briga, o Josenias chegou a te ameaçar dizendo que, se você se relacionasse com outra pessoa, ele iria te matar?] Não, ele só falava que não ia aguentar me ver com outra pessoa
.
[O Ivan frequentava sua casa quando você era casada com o Josenias?] Sim.

[Você tinha medo do Ivan?] Tinha, por causa do jeito dele.
[Você tem mais alguma a dizer?] Eu só queria saber por que estão dizendo que eles planejaram isso por eu ter dado parte da Maria da Penha. [Você veio morar aqui depois do crime?] Sim, minha mãe foi me buscar em Rondonópolis.
[Você tem medo deles?] Sim.

[Por que?] Eles sabem onde a gente mora,
mas não o Josenias, mais da parte do Ivan, porque lá onde eu morava rola muita conversa, o pessoal fala pra eu ir embora de Campo Grande, porque o Ivan sabe onde eu moro, que todo mundo sabe onde a minha mãe mora. [Você já recebeu alguma ameaça depois desses fatos?] Não, só medo mesmo. (...). [Por que vocês se separam?] Porque eu trabalhava e, se eu não atendesse o telefone, ele achava que eu estava com outra pessoa (...). [Você chegou nessa conveniência com que?] Com o Guilherme, e o Josenias estava lá com o pessoal dele.
[Houve alguma provocação entre vocês, entre eles?] Não, não, estava tudo tranquilo (...); quando a gente voltou lá na conveniência pra buscar o fogãozinho, o Ivan não estava mais lá; aí quando a gente tava chegando em casa, o Ivan chegou do nosso lado
, do motorista (...); o carro estava em movimento, ele chegou do lado do Guilherme, atirou no Guilherme, aí o carro bateu (...),
aí eu abri a porta do carro, do meu lado, aí eu caí, aí eu fique cara a cara com ele, aí eu pedi pra ele não atirar, e ele mirando o revólver pra mim e tentando atirar, mas não saía bala, aí quando eu virei de costa pra correr, ele atirou nas costas, aí eu atravessei a avenida correndo (...), aí ele atirou mais na minhas pernas.
[Então você correu e ele saiu correndo atrás?] Não,
da onde ele tava, da porta do carro do passageiro ele atirava em mim. [Ele efetuou novas disparos contra você?] Sim (...). [Então o Ivan atirou no Guilherme, do lado do motorista (...), aí nisso a senhora foi descer do carro e caiu no chão, aí nesse momento o Ivan deu a volta no carro e foi até a senhora, aí a senhora disse que, deitada, pedia pra ele não atirar (...), aí ele tentava atirar, apertava o gatilho e não saía bala?] Sim, sim, isso, aí quando eu corri e virei as costas, ele atirou e pegou nas minhas costas, aí eu corri, e ele deu e pegou na perna.
[A senhora tinha alguma coisa contra o Ivan?] Não (...). [Existiu algum motivo dele querer matar a senhora ou o Guilherme?] Eu não sei (...).
[Lá na conveniência, teve alguma desavença entres vocês?] Não, não (...), não conversamos, eles estavam pra lá e a gente pra cá, não teve nada, nenhuma ameaça
(...). [Ele ameaçou a senhora de morte em alguma dessas ocasiões?] Não. [A senhora sabe se o Josenias estava envolvido nesses crimes contra a senhora e o Guilherme?] Tenho certeza que ele não (...).”

O agente policial, Bonisenha Leocádio da Silva, declarou que a vítima Rosa Naila teria [veementemente] atribuído os crimes aos ambos réus, em duas oportunidades [enquanto estava sendo socorrida em via pública e na entrevista realizada no hospital], assim como afirmado a preexistência de ameaças de mortes por parte do réu JOSENIAS, inclusive de um “padrinho” dele da facção criminosa denominada Comando Vermelho,
in verbis
:

(...) me recordo, foi num sábado à noite, homicídio (...), quando a gente chegou no local, a gente até confirmo com a vítima Rosa a dinâmica do crime, (...) já chegando em casa, um rapaz em uma moto, e os dois estavam em um carro, (...) o rapaz conseguiu emparelhar do lado esquerdo, do lado do motorista, começou a efetuar os disparos, (...) aí acertou o Guilherme, se não me engano na cabeça, ele estava dirigindo o carro, e a Rosa foi acertada, eu acho, no braço, (...),
mas a Rosa saiu correndo do carro e ela tentou correr em direção, acho que a casa dela,

e o Ivan continuou atirando nela,
deu
a entender que acabou a munição, ele tava com o revólver, e não terminou de executar ela; a Rosa, naquele mesmo instante, tava desesperada, começou a falar que foi o Josenias, ex-marido dela, “foi o Josenias que mandou o Ivan vir me matar”
(...), aí ela ficou gritando os nomes, os motivos, desesperada, chorando, aí ela tava sendo socorrida pelo SAMU, enquanto o Guilherme, acho que o pessoal viu que tava mais grave, (...) acho que ele chegou sem vida, (...);
quando a gente ainda tava no local do crime, um colega do trabalho (...) entrou em contato com a gente pra falar que algumas pessoas que estavam ali, inclusive a denunciante, (...) testemunhou que a Rosa falava do Ivan e do Josenias como os atores, o Josenias teria mandado e o Ivan foi a executar

(...), eles foram casados três anos, aí eles terminaram em julho, mas foi um término conturbado, de violência, ameaças, tem até violência mais grave, (...); depois a gente deslocou no mesmo dia ela pro hospital, pra falar com ela, e ela comentou isso aí, que teria esse processo que ela recebeu uma ligação, de uma pessoa, que ela não soube relatar a identificação, que falou que era o padrinho do Josenias no facção Comando Vermelho, e estavam coagindo-a para que retirasse qualquer queixa, para que não prejudicasse o Josenias (...);
aí na entrevista no hospital, ela confirmou essa história do Ivan e do Josenias também pra gente; (...) a Rosa, no dia seguinte que ela saiu do hospital, ela foi embora pro Mato Grosso do Sul, ela tava sendo muito ameaçada. (...) o Ivan admitiu a culpa dele, porém, ao contrário do que foi dito pela Rosa, ele fala que não tentou matar ela, que o objetivo dele era matar só o Guilherme, (...) ele não negou que tinha relação de amizade com o Josenias, ele negou que o Josenias tivesse mandado, (...) mas a motivação dele é que o Guilherme havia encarado ele; (...) o Josenias simplesmente negou, que não tem nada a ver, que tem outra namorada; (...) em relação à arma, a gente recebeu uma denúncia, posteriormente, que a arma seria do dono do mercado, (...), parece que ele tem alguma relação com eles, (...) a gente fez uma busca lá, e prendeu uma espingarda, se eu não me engano 22, e um revólver 38 (...); quando o Guilherme foi atingido, ele perdeu o controle e subiu na calçada, aí a Rosa tentou escapar, atravessou a Avenida Goiânia em direção a casa dela, ela tinha ferimentos na perna e no braço, (...) o Ivan atirou no primeiro momento a direita dele, (...) foram no mínimo dois, eu sei que ela foi atingida na perna e no braço; (...)
a Rosa afirmou veementemente que o Josenias é o mandante deste crime, inclusive ela fugiu da cidade por causa dele.
(...).”

A testemunha Claiton Castro Paes, dono do estabelecimento comercial no qual estavam os envolvidos, relatou que:

“[No dia 08 de dezembro do ano passado, eles (Daiane e João) estiveram no seu comércio, o senhor se lembra disso?] Sim lembro. [Estavam em quem?] Tava muita gente, no dia não me lembro, só lembro que não conhecia ele por Josenias, tanto que conhecia ele por outro nome, mas tava a menina que o senhor citou agora, tava esse outro rapaz que saiu daqui que também não me lembro o nome, mas tinha bastante gente.[Eles estiveram e permaneceram no supermercado ate na hora de ir embora?] Isso, sentaram e foram embora. [Saíram todos juntos ou não?] Acho que não me lembro, eu não sei te dizer, se tava todo mundo junto, acho, que não me lembro, e que eu fico mais lá dentro, porque sou proprietário do comércio, mas não sei te dizer se saiu todo mundo junto, ou quem saiu na frente, quem saiu atrás, eu não sei dizer. [...].”

A namorada [à época] do apelante JOSENIAS, Daiane Rita de Cassia Nueno Penteado, narrou que:

“(...) estava eu, o Josenias, a Larissa, o Rodrigo, o Ivan, a mulher do Ivan, que eu me lembro só, e o dono do mercado (...), chegou eu e Josenias primeiro, e depois foi chegando, chegou a Larissa, depois o Rodrigo (...); saiu eu, o Josenias e a Larissa (...), pra casa da Larissa jantar, (...), a gente tava do lado da rua e eles estavam do outro lado, quando eles chegaram, a gente foi pro outro lado do mercado, que a gente tava na beirada da calçada por causa da sombra, quando eles chegaram, pra gente evitar, a gente foi pro pé de manga, na calçada do mercado (...).”

A amiga do apelante JOSENIAS, Larissa Camilo Ferreira, descreveu que:

“(...) sou amiga dele, conheço, na verdade a namorada dele, a Daiane, (...) eles iam lá em casa direto (...); eu tava lá, tava eu e minha filha de seis anos, junto com Josi e a Daiane. (...), tinha mais amigos deles, mas amigo meu, só os dois, (...) quando aconteceu a gente já tava em casa, eu, a Daiane e o Josi, e aí a amiga que mora comigo, inclusive, chegou em casa contando: “acabei de passar ali na avenida Goiânia, tava um monte de gente parada, acho que morreu alguém, e depois disso a gente recebeu ligação, que alguém tinha morrido, mas a gente ainda não sabia quem, e depois a gente ficou sabendo o que tinha acontecido, (...), eu tava de moto, minha filha tava com sono, aí a Daiane disse: “não, vai você de moto, e a gente leva a neném ate sua casa”, ai saímos de lá e fomos pra casa (...); na época ele já estava com a Daiane, já tinhas uns meses que ele já tinha separado da menina (...).”

Por sua vez, o apelante IVAN exerceu seu direito de permanecer em silêncio, ao passo que o réu JOSENIAS não foi encontrado para prestar depoimento na primeira fase do Júri [tampouco na sessão plenária].

Na sessão plenária
, o
agente policial, Bonisenha Leocádio da Silva, reafirmou ter a vítima Rosa Naila declarado que o réu JOSENIAS era o mandante e o apelante IVAN o executor dos crimes, bem como que ela teve uma separação conturbada com o ex-marido, o qual, além de ser extremamente ciumento, a teria agredido fisicamente e proferido ameaças de morte caso ela se relacionasse com outra pessoa, o que, inclusive, originou um processo criminal. Entre os detalhes, também asseverou que a vítima Rosa Naila mencionou a preexistência de ameaça de morte [contra ela] proferida por uma suposto integrante do Comando Vermelho [que dizia ser “padrinho” do réu JOSENIAS] e também por outra pessoa que teria ido ao hospital enquanto ela estava internada,
in verbis
:

“(...) participei desde o local do crime, do atendimento da ocorrência, onde ocorreu o crime e naquele primeiro momento e realizado o atendimento das forças de segurança, desde SAMU a polícia militar, eles foram socorridos e encaminhados para o hospital regional, (...) o Guilherme, se não me engano, ele chegou morto no hospital, (...);
aí surgiu a primeira informação de alguns populares, que não se identificaram, até a polícia militar passou pra gente essa informação de que a vítima Rosa Naila teria falado, no desespero, que foi o ex-marido dela que teria mandado o Ivan executar o crime, atirar contra ela e o namorado dela, Josenias e Ivan como executor;
a gente ouviu que o Ivan foi sozinho em uma moto e quando as vítimas estavam chegando na residência deles, ele parou a moto e começou a efetuar os disparos, acertando primeiro o Guilherme e acertando
depois a Rosa, inclusive quando ela já tinha saído do carro e tentado correr para casa dela, continuou sendo alvejada pelo Ivan, aí parece que ele ficou sem munição, até pela quantidade de disparos lá,
considerando que a arma que ele usou é do tipo revólver, que normalmente é no máximo sete munições, e ele atirou bastante, ficou sem munição e evadiu do local; aí a família e as pessoas que conheciam as vítimas estavam lá, mas estavam demonstrando muito medo de falar, então assim que terminou os procedimentos, a gente acompanhou a perícia lá;
aí

a gente deslocou até o hospital regional para falar com a vítima a Rosa Naila e ela explicou pra gente, explicou que ela tinha um relacionamento com Josenias até julho daquele ano (2018), que terminou de forma conturbada, inclusive com ocorrências de violência doméstica, que ele agrediu e danificou uma motocicleta dela, ameaçou ela de morte, falando que ela não poderia ter outro relacionamento, que ele não iria aceitar e iria matar ela, e também poucos dias antes, iria ter uma audiência

dessa violência doméstica, ela recebeu uma mensagem de uma pessoa que se identificou com padrinho do Josenias na facção Comando Vermelho, eles pediram pra ela tirar a queixa ou falar alguma coisa que não prejudicasse ele na audiência, na verdade foi uma tentativa de coação,
e ela respondeu que não iria conceder e que iria falar a verdade; ela também explicou que esteve na data do crime, durante praticamente o dia todo (...), estava em uma mesa com o Guilherme e alguns amigos, e no mesmo local, estava o Josenias e o Ivan, e parece que o Josenias tomou aquilo como provocação, e quando eles decidiram ir embora, aparentemente sem perceber, eles foram seguidos pelo Ivan, ela reconheceu o Ivan, sem excitação, ela ainda gritou para que ele parasse de atirar; (...) perguntamos para a Rosa se havia alguma ameaça direto com o Ivan, e o Ivan quando foi interrogado não apresentou nenhum motivo plausível para ter cometido o crime, ele alega que o Guilherme teria em algum momento feito um gesto de levantando a cabeça, e ele considerou como ameaça e por isso decidiu ir atrás das vítimas e atirar contra elas. [Josenias tem algum histórico criminal?] Ele foi preso há poucos dias antes, na verdade, foi conduzido na situação da dinamite, ele estava junto com o presidiário que antes estava solto, que também e suspeito de vários roubos, Carlos Eduardo. [Existe algum relacionamento que o Ivan seja faccionado? Ele tem histórico criminal?] A gente não pode confirmar
(...); ela (Rosa) comentou que ele ameaçou, bateu nela, (...), havia um inquérito policial e um processo judicial na Vara doméstica; a agressão, se eu não me engano, foi na casa dela, e o motivo foi por ele não aceitar o fim do relacionamento e ele tinha muito ciúmes dela
; (...) o que a gente ouviu de populares foi que o Ivan veio a efetuar os disparos, acertando o Guilherme primeiro, no rosto ou no tórax, não me lembro direito, ele perdeu o controle, subiu na calçada do lado direito da via,
a Rosa já havia sido atingida, ela saiu pela porta do passageiro, e tentou correr, e parece que deu uma pane na arma dele, mas ela continuou correndo em direção a sua casa, até que caiu, a casa dela ficava do lado esquerdo da via
, (...) o alvo dos disparos era ela, eu não me recordo do laudo, mas o que pelo o que foi coletado, que a gente ficou sabendo e que ele tentou atirar nela e foi atrás dela, (...)
ela foi pra uma cidade próximo a Campo Grande, ela tinha muito medo do Josenias voltar, então temendo pela sua vida, ela acabou resolvendo mudar de cidade, eu ouvi comentários de que ela foi coagida no hospital regional (...), relatos da própria vítima, que confirmou
; (...) formalmente, só a Rosa que citou isso, e também de pessoas que não quiseram ser identificadas que Josenias tem ligação com o Comando Vermelho (...).”

A namorada [à época] do apelante JOSENIAS, Daiane Rita de Cassia Nueno Penteado, declarou que:

[A senhora tinha um relacionamento com o Josenias De quanto tempo percorreu esse relacionamento?] Sim (...), a gente tava na confraternização entre amigos, todo mundo lá, conversando e tal, quando eles chegaram [as vítimas], aí a gente mudou de local, para evitar, algum tipo de ..., e fomos para outro lado do mercado, e ficamos lá; escurecendo, a gente tava com a Larissa, que estava com a neném dela, aí ela falou assim: “amiga, vamos lá pra casa que, vamos fazer uma janta, a Lili tá com fome e tá com sono”, “então vamos”, (...) aí eu falei: “eu levo ela no carro, você não vai levar na moto”, aí ela falou: “então tá, leva no carro, que eu vou na moto”, aí a gente desceu na casa dela pra fazer janta. [A senhora ficou sabendo que houve alguma violência doméstica?] Assim, quando aconteceu o fato que a gente tava morando numa casa, e ela foi até lá, chegando lá, ela agrediu ele, jogou um copo na cara dele. [Quando foi isso?] Ah, eu não vou me recordar a data. [Foi antes ou depois desse crime?] Foi antes, foi antes, (...), aí eles brigaram e tal lá, aí ela pegou e foi embora, só que aí a gente evitava, a gente evitava a rua, a gente evitava tudo. [A senhora sabe por que ela foi na casa dele?] Não, não sei, ela chegou lá, e eu entrei pra dentro, porque eu fiquei com medo, pra evitar (...), e eu lá dentro escondida, porque eu fiquei com medo e eu não ia entrar, porque eu não tenho nada a ver com isso; aí eles pegou e foi lá pra fora, aí eu fui tomar banho (...), aí eu falei pra ele evitar ela, entendeu, pra gente, já não acontecer isso, a gente evitava de todas as maneira. (...), depois que a gente largou, cada um tomou o seu rumo. [A senhora sabe onde ele ta?] Não, não tenho contato. [Por que foram embora de Rondonópolis?] Então, nós morava aqui, aí eu comecei a trabalhar, aí a gente descobriu, aí depois disso, a gente largamos (...). [O que vocês descobriram?] Que ele tava com um mandato. [Nesse dia específico, dia 8 de dezembro de 2018, com quem que a senhora foi ate esse estabelecimento?] Com Josenias (...), tipo assim, eu evitava ficar olhando, pra evitar confusão. [Por quanto tempo vocês permaneceram na conveniência?] Chegamos em torno de uma e meia da tarde, por aí, e fomos embora ao escurecer da noite, que foi quando a Larissa chamou a gente pra ir pra casa dela (...), foi eu, Josenias e a neném dela dentro do meu carro, e Larissa, foi na moto, na frente, só a gente. [A senhora soube das ameaças, desordens que o Josenias faz?] Não (...). [Como foi a sua relação com o Josenias?] Uma paz, se não eu nem estaria com ele, naquela época, ele sempre foi uma pessoa boa, sempre me ajudou (...); a gente tava na casa da Larrisa já, quando uma amiga dela chegou falando: “acho que aconteceu algo lá na caixa da água, tá cheio de polícia, e acho que morreu alguém”, aí a gente ate perguntou: “você conhece?” e ela respondeu: “não, só vi que tá cheio de polícia” (...), depois a gente ficou sabendo por terceiros (...).”

A amiga do apelante JOSENIAS, Larissa Camilo Ferreira, relatou que:

“[A senhora estava no mercado Castro naquele dia?] Estava. [O que aconteceu lá, a senhora pode descrever aos jurados?] A gente tava confraternizando entre amigos (...), eu, a Daiane, o Josenias, o Ivan, o Rodrigo (...), a Daiane e o Josenias foram juntos comigo para minha casa. [A Daiane e o Josenias eram o que na época? Eram casados?] Aham, na época sim (...); eles estavam confraternizando, e minha filha de seis anos começou a sentir fome e aí por sono também, aí falei: “vamos lá pra casa?, (...); daí foi a hora que a gente saiu, eu falei: “leva minha filha de carro que eu acompanho vocês de moto”, e aí minha filha foi com eles no carro, até a minha casa, minha casa de lá dá umas cinco quadras, mais ou menos, e eles foram com minha filha no carro e eu fui de moto, acompanhando eles até em casa (...), aí passando o tempo, quando cheguei em casa, a minha amiga que mora comigo, chegou de moto, já era um pouco mais tarde, e falou bem assim: “acho que aconteceu alguma coisa ali na avenida Goiânia, que tem um monte de polícia e um monte de gente em volta e estão falando que morreram alguém”, e até então a gente não sabia quem era e nem nada, e depois que a gente foi procurar saber quem que era. [E existiu algum entrevero lá no bar?] Quando a gente tava lá, não. [Vocês não viram o Ivan brigar com alguém e nada disso?] Não. [Há quanto tempo a senhora conhecia o Ivan e o Josenias?] O Ivan, eu não conhecia, só conhecia o Josenias, mais ou menos, não tinha ano não, tinha menos que anos. [A senhora conhecia o Josenias através da Daiane?] Da Daiane.

[A senhora tinha conhecimento de que o Josenias tinha um relacionamento com a senhora Rosa Nalia?] Antes da Daiane, sim. [O que a senhora sabe dessa relação entre eles?] Nada, eu sabia que ela era ex dele, só. [A senhora não sabe se era uma relação conturbada ou se era uma relação tranquila?] Não, não. [A senhora Rosa Naila e o esposo dela também estavam nesse bar naquele dia?] Tava, quando eu tava lá eles chegaram um pouco depois, e aí passou um tempo e a gente foi embora. [Então eles ficaram pouco tempo lá no bar, desde a hora que você chegou?] Da hora que eu cheguei, a gente ficou pouco tempo lá e fomos embora. [Consegue descrever quanto tempo eles ficaram?] Eu não lembro (...), mas não chegou dar uma hora, não. [Sua amiga Daiane chegou de comentar alguma coisa de que o Josenias tentava voltar com ela, estando com a Rosa?] Não. [Teve alguma situação de desconforto entre a senhora rosa, Josenias, Ivan ou o Guilherme que a senhora devesse falar agora?] Nenhuma, quando ele estava com a Rosa, eu não sei praticamente nada, eu sei mais de quando ele estava com a Daiane (...), eles frequentavam muito a minha casa (...), então minha relação com eles era essa, e toda vez que ele foi na minha casa, tanto ele com ela, ele em si, o tratamento com minha filha sempre foi muito tranquilo. [No bar, vocês chegaram juntos ou quem chegou primeiro?] Não, eles chegaram primeiro, aí a Daiane me ligou; aí eu fui pra lá com a minha filha. [A senhora permaneceu com eles o tempo todo?] Sim, desde a hora que eu cheguei, sim. [Vocês foram para casa juntos?] Fomos pra casa, juntos. [Na hora da notícia do crime, vocês estavam juntos?] Estava lá em casa. [Não tenho mais contato com ele (...), com a Daiane eu tenho. [A senhora sabe se a Daiane tem algum contato com ele?] Não, eles terminaram depois do que aconteceu e depois disso a gente não ficou sabendo mais dele (...); aí a minha amiga chegou em casa, ela chegou em casa contando pra gente, aí automático já vai na rede social, “quem será, quem será?”, aí a gente ficou sabendo quem era (...).”

O apelante IVAN assumiu a prática do crime contra a vítima Guilherme e negou, por outro lado, a intenção de matar a ofendida Rosa Naila. Reafirmou que a motivação do delito seria tão somente porque a vítima Guilherme havia feito um gesto de balançar a cabeça, parecendo que estivesse lhe ameaçando. Reiterou que JOSENIAS não teve qualquer participação nos crimes,
in verbis
:

“(...) desde que quando cheguei lá, não tinha ninguém ainda, foi chegando o pessoal (outros amigos e Josenias). [Chegou por volta de que horas?] Meio dia, horário do almoço, (...) ficamos do outro lado da rua, numa calcada lá, quando foi mais tarde, umas uma e pouco, duas horas, chegou a Rosa e mais quatro pessoas também, ela pegou e saiu, chegou com o Guilherme, sentou do nosso lado; aí pra gente evitar loucura, aí a gente atravessou, foi pra debaixo de uma árvore, (...), nisso ficou aquele clima, um olhando pro outro, o pessoal ficava olhando lá pra onde a gente tava, não tinha uma pessoa certa, olhava, cochichava, olhava de novo, aí passava, ia para o banheiro, voltava, o povo ficava olhando, cochichando, quando foi mais a noite, foi escurecendo, todo mundo começou a ir embora, pagou a conta, foi embora, e eu fiquei por último, pra limpar a bagunça (...); a Rosa, o Guilherme, foram embora também, depois voltou só a Rosa e o Guilherme, ela desceu do carro, entrou dentro do mercado, e ele ficou sozinho no carro, me olhando me encarando,

perguntei pra ele se tinha alguma coisa que ele não parava de olhar, se ele tinha alguma coisa contra mim, e ele não respondeu, só ficava balançando a cabeça, eu já tava o dia todo bebendo lá, levei como motivo da ameaça e fui atrás dele, na avenida Goiânia, parei, encostei do lado dele, do Guilherme, fiz o disparo e fui embora, só isso, as testemunhas nenhuma estavam lá. [A Camila falou que não chegaram de ficar nem uma hora, o horário em que elas chegaram e a hora em que a Larissa e o Josenias foram embora, não deram nem uma hora.] Deu. [Tanto a Camila, quanto a Larissa, falaram que não tinham como se olharem, que vocês ficavam em uma posição que nem se viam.] Via, era calçada na rua.[Se o senhor só chegou lá e deu os tiros no Guilherme, por que o senhor atirou na senhora Rosa?] Eu não atirei nela, (...) ela desceu do carro, eu poderia muito bem ter ido atrás dela, se ela fosse meu alvo, não fui atrás dela, fui por causa do rapaz.[Mas por que ela tem disparos? Por que ela tem tiros?] Não sei, ela tava do lado da vítima, deve ter atravessado, não sei. [Tem tiros na parte de atrás do veículo, o senhor havia dito que havia parado ao lado do veículo, tem disparos do lado dela, dele, ela recebeu um tiro na coxa, na frente da residência dela, onde ela foi socorrida.] Não, encostei do lado do carro, fiz o disparo e saí, (...) eu tirei a mão do acelerador da moto e fiz os disparos, (...) só tinha quatro munições. [O policial falou que seu revólver tinha sete projéteis.] Não, o meu revólver pode ter até sete, mas o meu não tem. [O senhor e destro ou canhoto?] Destro.[ Então o senhor matou a vítima?] Eu perguntei pra ele se ele tinha alguma coisa contra mim, porque desde tarde já tava me olhando e encarando, rindo, balançando a cabeça, já tava bebendo o dia inteiro. [O senhor estava armado no bar?] Estava, por segurança pra minha vida, (...) a moto era de um rapaz que tava lá, eu peguei emprestada com ele, pedi; (...) só cheguei lá, disparei e saí. (...) ele ficou me olhando o dia inteiro, me encarando o dia inteiro, não sei se ele me confundiu com alguém, se ele tinha alguma coisa contra mim. [Quando eles voltaram pela segunda vez, quem estava no local?] Eu, minha esposa, meu filho, dono do estabelecimento. [No processo consta que o Josenias encomendou isso. Ele prometeu pagar você por isso? Ele deu algum tipo de benefício para você? Você sabia que ele participava de crime organizado?] Não, (...) conhecia ele só assim de bares, época de escola. (...).”

Por fim, a vítima Rosa Naila e o apelante JOSENIAS [foragido] não prestaram depoimentos na segunda fase do Júri.

Encerrada a colheita dos depoimentos, o Conselho de Sentença reconheceu as materialidades e autorias dos fatos atribuídos aos apelantes JOSENIAS e IVAN, assim como as qualificadoras, respondendo as seguintes séries de quesitos:

“Série I
– Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado em relação ao réu
Ivan Victor dos Santos de Amorim da Cunha contra a vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães
.

1) Que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 21h, no endereço Rua Goiânia, nesta cidade a vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães foi atingida por disparos de arma de fogo (...).

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais;

2)

Essas lesões foram a causa da morte da vítima Guilherme Henrique?

Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

3) Que o réu Ivan Victor promoveu esses disparos?

Ao terceiro quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

4) Os jurados absolvem o réu?

Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos e “sim” por 01 voto (...);

5) O crime foi praticado por motivo torpe, por sentimentos de ódio e vingança de terceiro, dado o fim do seu relacionamento conturbado com a ofendida Rosa Naila?

Ao quinto quesito responderam “não” por 04 votos e “sim” por 01 voto (...);

6) O acusado Ivan Victor tinha prévio conhecimento da motivação de terceiro?

Ao sexto quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

7) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o acusado se aproximou do veículo em que estava a vítima e começou a efetuar os disparos de arma de fogo?

Ao sétimo quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

Série II
– Materialidade e autoria do delito de tentado homicídio qualificado em relação ao réu
Ivan Victor dos Santos de Amorim da Cunha contra a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva
.

1) Que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 21h, no endereço Rua Goiânia, nesta cidade a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva foi vítima de disparos de arma de fogo, acarretando-lhe ferimentos (...)

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais;

2) Que o réu Ivan Victor promoveu esses disparos?

Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

3) Assim procedendo, deu-se início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade?

Ao terceiro quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

4) Os jurados absolvem o réu?

Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos e “sim” por 01 voto (...);

5) O crime foi praticado por motivo torpe, por sentimentos de ódio e vingança de terceiro, dado o fim do seu relacionamento conturbado com a ofendia Rosa Naila?

Ao quinto quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

6) O acusado Ivan Victor tinha prévio conhecimento da motivação de terceiro?

Ao sexto quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

7) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o acusado promoveu disparos nas costas da vítima enquanto a mesma estava fugindo?

Ao sétimo quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

Série III – Materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo ao réu Ivan Victor dos Santos Amorim da Cunha;

(...)

Série IV
– Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado em relação ao réu
Josenias Alves Baia contra a vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães
.

1) Que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 21h, no endereço Rua Goiânia, nesta cidade a vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães foi atingida por disparos de arma de fogo (...).

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais;

2)

Essas lesões foram a causa da morte da vítima Guilherme Henrique?

Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

3) Que o réu Josenias Alves Baia concorreu para o crime juntamente com terceira pessoa?

Ao terceiro quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

4) Os jurados absolvem o réu?

Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos (...);

5) O crime foi praticado por motivo torpe, por sentimentos de ódio e vingança do acusado, dado o fim do seu relacionamento conturbado com a ofendia Rosa Naila?

Ao quinto quesito responderam “sim” por 04 votos e “não” por 01 voto;

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o executor se aproximou do veículo em que estava a vítima e começou a efetuar os disparos de arma de fogo?

Ao sexto quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

Série V
– Materialidade e autoria do delito de homicídio qualificado em relação ao réu
Josenias Alves Baia contra a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva
.

1) Que no dia 08 de dezembro de 2018, por volta das 21h, no endereço Rua Goiânia, nesta cidade a vítima Rosa Naila Lombardi da Silva foi vítima de disparos de arma de fogo, acarretando-lhe ferimentos (...)

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais;

2) Que o réu Josenias concorreu para esses disparos?

Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

3) Assim procedendo, deu-se início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade?

Ao terceiro quesito responderam “sim” por 04 votos e “não” por 01 votos (...);

4) Os jurados absolvem o réu?

Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos
e “sim” por 02 votos;

5) O crime foi praticado por motivo torpe, por sentimentos de ódio e vingança do acusado, dado o fim do seu relacionamento conturbado com a ofendia Rosa Naila?

Ao quinto quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

6) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que a vítima foi atingida nas costas enquanto a mesma estava fugindo ?

Ao sexto quesito responderam “sim” por 04 votos (...);

7) O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar?

Ao sétimo quesito responderam “sim” por 04 votos e “não” por 01 voto (...).”

Diante desse contexto fático, não pode prosperar a pretensão defensiva deduzida nas razões recursais, ao asseverar que todos os demais elementos probatórios devem ser desprezados, considerando, unicamente, a versão dada na delegacia pelo apelante JOSENIAS, bem como as declarações do réu IVAN, prestadas na fase extrajudicial e na sessão plenária.

O Conselho de Sentença optou por uma das teses expostas em plenário, no caso, pela da acusação, de que o réu JOSENIAS concorreu para os crimes, juntamente com o agente IVAN (Série IV, quesito 3; Série V, quesito 2), por motivo torpe, com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, e contra mulher, por razões da condição do sexo feminino.

A conclusão dos jurados tem suporte nas declarações extrajudiciais da vítima
Rosa Naila Lombardi da Silva, as quais, embora retratadas na primeira fase do Júri, estão corroboradas pelo preexistente processo criminal distribuído em desfavor do apelante JOSENIAS
(Código 686437) – no qual há registros anteriores de ameaças de morte contra ela [caso se relacionasse contra outra pessoa] –, bem como
pela narrativa extrajudicial do delegado de polícia, Thiago Garcia Damasceno, e pelos depoimentos do agente policial Bonisenha Leocádio da Silva, prestados em todas as fases, inclusive na sessão plenária.

De mais a mais, a vítima
Rosa Naila
confirmou [em Juízo] que o apelante JOSENIAS, após a separação do casal, revelava que não iria suportar vê-la se relacionar com outro homem, a reforçar o suporte probatório dado à conclusão do Conselho de Sentença.

Além do mais, o próprio réu IVAN confirmou [na delegacia] que, momentos antes dos crimes, houve um clima de tensão/aversão, em virtude de a vítima Rosa Naila estar acompanhada com seu namorado [a vítima Guilherme] no mesmo local em que estava presente o réu JOSENIAS.

Outrossim, a versão dada pelo apelante IVAN, de que tinha intenção de matar apenas a vítima Guilherme [namorado da ex-mulher do seu amigo de longa data], porque o mesmo teria “balançado a cabeça num gesto de ameaça” quando voltou ao estabelecimento comercial pela segunda vez, se contrapõe com as declarações da vítima
Rosa Naila, a qual foi categórica a afirmar [em Juízo] que o réu IVAN, além de ter efetuado diversos disparos de arma de fogo em sua direção, não mais estava no referido local quando ela e Guilherme retornaram para buscar um objeto esquecido.

Assim, o Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante JOSENIAS de que não concorreu para os crimes executados pelo seu amigo íntimo, o réu IVAN, contra a sua ex-mulher e o atual namorado dela [à época].

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito, não se configura
“manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Destaco arestos desta Câmara Criminal:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 0006840-86.2009.8.11.0015 – MINHA RELATORIA - 9.12.2019)

“Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 3) “As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.” (TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015).”
(N.U 0002569-62.2018.8.11.0033, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/05/2021)

“Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.”
(N.U 0002036-26.2018.8.11.0091, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

Noutro giro, além de o apelante estar representado por advogado particular,
a condenação pelas custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do agente compete ao Juízo da Execução Penal, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

No que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Do apelo de IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA

No tocante à qualificadora do motivo torpe, o Conselho de Sentença não a reconheceu na quesitação do homicídio cometido contra a vítima Guilherme Henrique, conforme consta da Série I, quesito 5,
in verbis
:

5) O crime foi praticado por motivo torpe, por sentimentos de ódio e vingança de terceiro, dado o fim do seu relacionamento conturbado com a ofendida Rosa Naila?

Ao quinto quesito responderam “não” por 04 votos e “sim” por 01 voto
(...).”

Com efeito, tal qualificadora deve ser afastada da dosimetria do réu IVAN, que fora equivocadamente valorada pelo Juiz-Presidente.

Em relação à quesitação da vítima Rosa Naila, os jurados reconheceram que
“o crime foi praticado por motivo torpe, por sentimentos de ódio e vingança de terceiro, dado o fim do seu relacionamento conturbado com a ofendida Rosa Naila”
e que o
“acusado Ivan Victor tinha prévio conhecimento da motivação de terceiro”
(Série II, quesitos 5 e 6).

A admissão dessa qualificadora tem suporte nos depoimentos extrajudiciais da vítima Rosa Naila e nos depoimentos [todas as fases] do
Bonisenha Leocádio da Silva, as quais corroboram tanto a motivação do crime quanto o conhecimento do réu IVAN.

De mais a mais, a vítima
Rosa Naila afirmou [na fase extrajudicial e em Juízo] que o réu IVAN era amigo íntimo do seu ex-marido desde a infância e que costumava, inclusive, frequentar a residência do casal à época em que eles ainda eram casados, circunstâncias estas que foram confirmadas pelo próprio IVAN, a reforçar o seu prévio conhecimento sobre a motivação do delito.

É trivial que a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

Conquanto o recorrente sustente que a qualificadora atinente à torpeza do motivo é incomunicável, por ter caráter pessoal , o STJ consolidou o entendimento de que, quando o coautor tem ciência prévia da circunstância, comunica-se a qualificadora, e, no caso concreto, os jurados entenderam que o agente IVAN tinha prévio conhecimento da motivação do delito.

Nesse sentido:

“Embora seja o motivo torpe circunstância acidental do crime de homicídio, de caráter pessoal e, desse modo, incomunicável automaticamente a coautores do delito, quando demonstrado nos autos que o motivo que levou o coautor a praticar o crime foi igualmente torpe, desprezível ou repugnante, é possível o reconhecimento da qualificadora. Precedentes.”
(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 467.483/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 27.2.2019)

Trago, ainda, os seguintes acórdãos:

“Havendo elementos probatórios que evidenciam a prévia ciência do coautor acerca do motivo torpe que teria levado seu comparsa a praticar o crime, e tendo ele aderido a essa motivação, comunica-se a qualificadora prevista no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal.”
(N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 17/12/2020)

“É comunicável a circunstância de caráter subjetivo quanto elementar do crime, isto é, que foi fundamental para a acorrência do crime. No caso em apreço, é certo que o agente tinha conhecimento da motivação da conduta de seu comparsa, e aderiu à tal motivação, não sendo possível decotar tal qualificadora.”
(TJCE, Ap. 0747496-51.2014 – Relator: Francisco Carneiro Lima – 05/05/2020)

Logo, mostra-se injustificável a submissão do apelante IVAN a novo julgamento.

Passa-se à análise da dosimetria.

Do homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido] em relação à vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães

O Juízo singular fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade –
“houve premeditação, ainda que de forma simples”
– e as circunstâncias do crime –
“houve dificuldade ou até impossibilidade de defesa da vítima”
;
“temos ainda a quantidade de expressiva de disparos que foram dados na vítima (...), em via pública, numa das principais e mais movimentadas desta cidade”
.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso antecipado da ação criminosa, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, AP N.U 0002989-85.2017.8.11.0006), o que, conforme a dinâmica dos fatos, não se evidencia no caso concreto, a justificar o afastamento da depreciação da culpabilidade.

Lado outro, o magistrado singular utilizou, erroneamente, o motivo torpe – que não foi reconhecido pelos jurados – para qualificar o delito, ao passo que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
como um
dos fundamentos para negativar as circunstâncias do delito do art. 59 do CP.

Assim sendo, a motivação relativa à impossibilidade de defesa do ofendido deve ser afastada da pena-base, por ser a única circunstância valorada pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime.

Não obstante, mantenho a negativação das circunstâncias do delito do art. 59 do CP, haja vista que
“admite-se a exasperação da pena-base, no crime de homicídio, com fundamento na efetuação de disparos em via pública”
(STJ, HC 312.788/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, 27/03/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: Ap no 0017444-88.2010.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 06/05/2021; Ap. no 0008491-38.2010.8.11.0042, Des. Alberto Ferreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, 18/12/2018; Ap. no 0013755-07.2008.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2019.

Logo, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, correspondente à fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, o magistrado singular não identificou agravantes ou atenuantes.

Todavia, verifica-se que o apelante IVAN confessou a prática do crime em desfavor da vítima Guilherme, a justificar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Nesse quadro, reduzo a pena para o mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença] em relação à vítima Rosa Naila Lombardi da Silva

Registre-se que, diferente da dosimetria acima, o magistrado singular utilizou, corretamente, o motivo torpe para qualificar o delito, ao passo que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima como um dos fundamentos para negativar as circunstâncias do delito do art. 59 do CP.

O Juízo singular fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão,
ao negativar a culpabilidade
–
“houve premeditação, ainda que de forma simples”
–,
as circunstâncias do crime
–
“houve dificuldade ou até impossibilidade de defesa da vítima”
;
“temos ainda a quantidade de expressiva de disparos que foram dados na vítima (...), em via pública, numa das principais e mais movimentadas desta cidade”
–
e as consequências do delito
–
“implicou tamanho pavor na vítima e em sua família que fugira desta cidade, inclusive foi levada as pressas por seus familiares à Santa Casa de Campo Grande para a continuidade do tratamento médico, posto que foi ameaçada dentro do Hospital Regional local”
;
“temos ainda que a vítima tem medo pavoroso, negando-se a retornar a esta cidade e solicitando que seus dados sejam secretos neste feito, além de ter mudado sua versão”
.

Exceto a culpabilidade [conforme motivação constante da dosimetria acima], os fundamentos empregados pelo juiz da singular para negativar as circunstâncias e as consequências do delito afiguram-se idôneos, pois amparados em dados concretos, a autorizar majoração da pena-base.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal, que amparam a depreciação idônea das circunstâncias e consequências do crime,
in verbis
:

“A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, autoriza a utilização de uma delas para majorar a pena-base. (STJ, HC no 542.909/ES)”
(AP 0006297-67.2008.8.11.0064, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 05/02/2021)

“As circunstâncias do crime são elementos que não compõem o crime, mas que influenciam na sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e modo de agir, o objeto utilizado.

In casu,
escorreita a decisão que levou em consideração o modo de execução do crime, destacando o número de disparos efetuados contra a vítima, bem como fato do delito ter sido cometido em via pública, elementos que ensejam o aumento na pena-base
.”
(AP 0013755-07.2008.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 06/06/2019)

“O fato de a vítima ter sido hospitalizada em decorrência do trauma e da violência sofridos, bem como
mudar de cidade por medo, não se mostram ínsitos ao tipo penal e devem ser considerados para negativar as consequências do crime
(STJ, REsp 1726211/GO).”
(AP 0000236-77.2017.8.11.0032, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 11/10/2019)

Com efeito, aplico a pena basilar em 17 (dezessete) anos de reclusão, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, tendo em vista que o juiz singular apresentou fundamentos que justificam maior aumento para cada uma delas.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes [ele não confessou ter atirado contra a vítima Rosa Naila], de modo que transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira fase, conserva-se a causa de diminuição relativa à tentativa na fração de 1/3 (um terço), considerando que
“o acusado percorreu quase a totalidade da iter criminis”
, haja vista que
“promoveu vários disparos na vítima, atingindo-a por três vezes, necessitando de tratamento médico”
, além do fato de um dos projéteis ter ficado alojado perto do seu coração, ou seja, em região vital.

Portanto, a pretensão de redução da pena na fração máxima prevista para a tentativa, não se coaduna com os fatos delituosos que emergem dos autos, pois é evidente que o agente percorreu quase a totalidade do caminho do crime.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal e do TJMG:

“O percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no iter criminis percorrido pelo agente delitivo, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito.

Nesse sentido foi editado o Enunciado no. 46 do TJMT: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(N.U 0001899-09.2010.8.11.0064, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 05/05/2021)

“A minorante da tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, no maior ou menor avanço em relação ao momento da consumação do delito. Nesse ponto, verifica-se que o quantum escolhido pelo magistrado (1/3) é o que melhor se ajusta ao caso concreto, já que a sequência fática comprovada nos autos demonstrou que o crime esteve bem próximo de ser consumado. Ora, a vítima foi atingida em região letal (tórax), tendo o projétil ficado alojado próximo ao coração.”
(Apelação Criminal 1.0267.14.001942-8/003, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1a CÂMARA CRIMINAL, 28/10/2020)

Assim, fixa-se a pena definitiva em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do porte ilegal de arma de fogo
.

Aplicada a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, o juiz da causa, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, não empregou qualquer diminuição na pena.

Portanto, reduzo a reprimenda para o mínimo legal – 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa –, a qual torno definitiva, dada a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Ao final, fica o apelante
IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, preservado o regime prisional fechado.

No tocante ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147).

Enfrentados os limites objetivos das razões recursais, entendo ser dever ínsito do Tribunal, por derivação de seu papel revisional,
aplicar a pena justa [de ofício], em relação ao apelante JOSENIAS
.

Do homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, conforme reconhecido pelos jurados] em relação à vítima Guilherme Henrique da Silva Guimarães

O Juízo singular fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade –
“houve premeditação, ainda que de forma simples”
–, a conduta social e a personalidade –
“é membro de facção criminosa”
, assim como as circunstâncias do crime –
“houve dificuldade ou até impossibilidade de defesa da vítima”
;
“temos ainda a quantidade de expressiva de disparos que foram dados na vítima (...), em via pública, numa das principais e mais movimentadas desta cidade”
.

Repita-se que a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso antecipado da ação criminosa, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, AP N.U 0002989-85.2017.8.11.0006), o que, conforme a dinâmica dos fatos, não se evidencia no caso concreto, a ensejar a exclusão da culpabilidade.

Igualmente, não há elementos concretos aptos a confirmar as suspeitas de o apelante JOSENIAS ser integrante de facção criminosa, motivo pelo qual afasto as vetoriais relacionadas à conduta social e à personalidade.

Nesse sentido:

“As valorações desfavoráveis da conduta social e personalidade não se justificam quando inexistirem provas de que o apelante integre a facção criminosa do “Comando Vermelho”, tratando-se de mera presunção. (STJ, AgRg no HC no 497.773/AP).”
(TJMT, AP 0007787-84.2017.8.11.0040, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 13/12/2019)

“A conduta social e personalidade não podem ser valoradas negativamente se não existirem, nos autos, elementos concretos para efetiva e segura aferição pelo julgador (STJ, HC no 187.639/MS – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 13.12.2012).”

(AP 0006340-63.2017.8.11.0007, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 14/02/2019)

Lado outro, consoante destacado na dosimetria do réu IVAN, apresenta-se idônea a motivação dada pelo juiz da singular para negativar as circunstâncias do delito.

Anote-se que o magistrado singular aproveitou, corretamente, o motivo torpe para qualificar o delito e, por outro lado, a qualificadora de impossibilidade de defesa da vítima como um dos fundamentos para negativar as circunstâncias do delito do art. 59 do CP.

Desse modo, aplica-se a pena-base em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), sopesando que o juiz singular empregou dois fundamentos idôneos para depreciar as circunstâncias do delito.

Inexistindo agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 14 (catorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença] em relação à vítima Rosa Naila Lombardi da Silva

O Juízo singular fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão,
ao negativar a culpabilidade
–
“houve premeditação, ainda que de forma simples”
–,
a conduta social e a personalidade
–
“é membro de facção criminosa”
–,
os motivos
–
“o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”
– e
as consequências do delito
–
“implicou tamanho pavor na vítima e em sua família que fugira desta cidade, inclusive foi levada as pressas por seus familiares à Santa Casa de Campo Grande para a continuidade do tratamento médico, posto que foi ameaçada dentro do Hospital Regional local”
;
“temos ainda que a vítima tem medo pavoroso, negando-se a retorna a esta cidade e solicitando que seus dados sejam secretos neste feito, além de ter mudado sua versão”
.

Excluindo a culpabilidade, a conduta social e a personalidade [conforme já motivado acima], mantenho os motivos e as consequências do delito, com base nos seguintes arestos deste Tribunal:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que na incidência de duas qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), viável a utilização de uma para qualificar o crime e outra para exasperar a pena-base. In casu, sendo os motivos do crime, próprios do delito de homicídio praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher, viável a exasperação da pena com a tipificação da qualificadora prevista no § 2° do artigo 121, inciso c/c § 2°-A inciso I (feminicídio), do Código Penal.”
(N.U 0001659-50.2017.8.11.0007, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 29/01/2020)

“O fato de a vítima ter sido hospitalizada em decorrência do trauma e da violência sofridos, bem como
mudar de cidade por medo, não se mostram ínsitos ao tipo penal e devem ser considerados para negativar as consequências do crime
(STJ, REsp 1726211/GO).”
(AP 0000236-77.2017.8.11.0032, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 11/10/2019)

Com efeito, aplico a pena basilar em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, fica mantida a pena da etapa anterior.

Na terceira fase, não havendo outras causas de aumentou e diminuição, conservo a tentativa na fração de 1/3 (um terço), e torno a pena definitiva em 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ao final, fica o apelante
JOSENIAS ALVES BAIA condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, conservado o regime prisional fechado.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de
JOSENIAS ALVES BAIA e
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de IVAN VICTOR DOS SANTOS AMORIM DA CUNHA para readequar a sua pena para 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, preservado o regime fechado.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a pena de JOSENIAS ALVES BAIA para 25 (vinte e cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021